Tribunal: TJPA
Processo: 0051530-39.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051530-39.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO: RARYEL ANTONIO DA CONCEICAO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO.
SÚMULA Nº 23, DO TJPA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A desclassificação da forma do delito de consumado para tentado, não há como prosperar, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, como ocorreu no caso em apreço.

2.
No que tange a aplicação da sanção inicial, observa-se que o Magistrado do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena laborou de forma escorreita, perpassando por todas as fases da dosimetria da reprimenda imposta e, por ter considerado de forma adequada
um Vetor
desfavorável
, qual seja,
as circunstâncias do delito
, pois o recorrente praticou o delito, não somente em via pública, como alegado pela defesa, mas contra uma senhora que estava acompanhada de uma criança, contribuindo para aumentar o temor na sociedade, extrapolando a figura do tipo penal violado, autorizando o incremento da pena basilar, resolveu elevar a pena-base em apenas, 06 (seis) meses, ou seja, para 04 (quatro) anos e 06 (seis ) meses de reclusão, isto é, bem próximo do patamar mínimo legal, já que para o delito em comento a sanção varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, certamente por achar a sanção mais adequada a contribuir para a eficácia da punição, nada havendo a reparar.

3.
O pedido de redução da pena em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea resta prejudicado, tendo em vista já ter sido o mesmo contemplado pelo Magistrado do feito ao aplicar a reprimenda ao réu, ora recorrente.

4.
Por fim, o pedido para que sejam detraídos os dias de prisão cautelar e, consequentemente, declarada a prescrição, verifica-se que tal pretensão não merece ser acatada, já que pelo cálculo formulado pelo programa do CNJ, a mesma só ocorrerá em 29/01/2028, haja vista não ter havido qualquer modificação por parte desta Relatora, especialmente, no que tange ao
quantum
da pena imposto pelo Juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Raryel Antonio da Conceição Fonseca,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Edílson Furtado Vieira, Juiz de Direito da 2° Vara da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5504868, que no dia 28/09/2015, por volta das 16h00min, na WE 70, no Conjunto Cidade Nova VI, neste município, o denunciado Raryel Antonio da Conceição Fonseca mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular da vítima Eniciomar Dias Ribeiro, quando a mesma transitava pela via na companhia de sua filha de 04 (quatro) anos de idade.

Consta nos autos
, que a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que com a mão por baixo da camisa como se estivesse armado anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu aparelho celular. Que neste momento, a vítima temerosa porque estava acompanhada de sua filha disse: "leva".

Alega que o denunciado empreendeu fuga em sua bicicleta, todavia, a vítima diante do ocorrido passou a gritar por socorro, ocasião em que um homem percebendo o roubo, saiu correndo atrás do meliante e o alcançou, o qual estava em poder do bem subtraído.

Que Policiais Militares foram acionados e, de imediato, chegaram ao local constatando que o denunciado estava cercado por populares e que teria roubado o aparelho celular pela prática conhecida como "GUELO", assim como não foi encontrada nenhuma arma com o mesmo e a vítima também se fazia presente no local.

Aduz ainda a exordial do Órgão Ministerial, que em seu depoimento perante a autoridade policial, o denunciado Raryel Antonio da Conceição Fonseca afirmou a autoria do roubo e que agiu assim porque teve uma vontade incontrolável de usar droga.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso restaram comprovados, ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações, sobretudo pelo depoimento da vítima e das testemunhas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 15, e Auto de Entrega, à fl. 16.

Em

razões recursais,

à ID 5504873
, pugna a defesa pela desclassificada à modalidade tentada; para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal e, posteriormente, a incidência da atenuante da confissão; e, por fim, detraídos os dias de prisão cautelar, a fim de ser declarada a prescrição.

Em

contrarrazões
,
à ID 5504873
, o RMP de 1º grau, Dr. Amarildo da Silva Guerra, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da desclassificação

Pugna a defesa pela desclassificação do crime de roubo consumado, pelo qual foi o apelante condenado, para a forma tentada, sob o argumento de que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, haja vista ter sido a ação delituosa interrompida por populares.

Com efeito, em análise dos autos, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

Como cediço, no que tange a forma do delito de roubo imputado ao réu/apelante,
in casu
, consumado, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse respaldado na jurisprudência pátria, especialmente da Suprema Corte.

Nesse sentido:

Consumação pela inversão da posse
–
STF: “O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse”
(JSTF 205/246)

S
TF: “
Habeas corpus
. Momento de consumação do crime de roubo. – O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. – Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção de posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do desforço imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Habeas corpus indeferido” (JSTF 174/321).

No caso sob exame, conclui-se

que as provas colhidas na fase investigatória foram ratificadas em Juízo, onde a materialidade encontra-se consubstanciada pelos Autos de flagrante, Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 14, e de Entrega, à fl. 15, todos do IPL, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas, e demais elementos carreados aos autos, restando evidenciada a plena consumação do delito de roubo praticado pelo recorrente, daí não há o que se falar em desclassificação para a forma tentada, como pretende a defesa.

- Do redimensionamento da pena-base

A irresignação do apelante continua, desta feita, no que tange a dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, sob o fundamento de que o Juiz sentenciante ao fixar a referida pena, a título de “circunstâncias do crime”, não declinou elemento concreto da conduta a demonstrar a sua maior gravidade, pois o fato de o crime ter sido cometido em via pública não autoriza a exasperação da sanção inicial.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido supra, de igual forma, não merece guarida.

In casu
, o Magistrado do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena, consoante
ID 5504872
, laborou de forma escorreita, perpassando por todas as fases da dosimetria da sanção imposta e, por ter considerado
um Vetor
desfavorável
, qual seja,
as circunstâncias do delito
, pois o recorrente praticou o delito, não somente em via pública, como alegado pela defesa, mas contra uma senhora que estava acompanhada de uma criança, contribuindo para aumentar o temor na sociedade, extrapolando a figura do tipo penal violado, autorizando o incremento da pena basilar, resolveu elevar a pena-base em apenas, 06 (seis) meses, ou seja, para 04 (quatro) anos e 06 (seis ) meses de reclusão, isto é, bem próximo do patamar mínimo legal, já que para o delito em comento a sanção varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, certamente por achar a sanção mais adequada a contribuir para a eficácia da punição, nada havendo a reparar.

Ademais, cumpre destacar que a decisão
a quo
encontra-se arrimada na
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça, face a Circunstância Judicial desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau.

-
Da aplicação da confissão espontânea

Requer ainda a defesa, que a pena seja reduzida em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Decerto, observa-se que o pedido supra resta prejudicado, já que o Magistrado do feito ao aplicar a pena, na segunda fase, assim se manifestou na sentença condenatória,
verbis
:
“Presente
a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III alínea d, do CPB, qual seja, ter o agente confessado espontaneamente a prática do delito em Juízo, dessa forma atenuo a pena em seis meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena serem consideradas
”.

- Da almejada incidência da prescrição

Por fim, acreditando na redução da pena, ante os fundamentos anteriormente esposados, pugna o recorrente para que sejam detraídos os dias de prisão cautelar e, consequentemente, declarada a prescrição.

Com efeito, considerando que não houve qualquer modificação por parte desta Relatora, especialmente, no que tange ao
quantum
da pena imposto pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a pretensão aqui formulada não merece prosperar, já que pelo cálculo formulado pelo programa do CNJ, a mesma só ocorrerá em 29/01/2028.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/12/2021